Tribunal: TJBA
Processo: 8048847-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048847-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: VICTORIA FARIAS DE MIRANDA MONTE

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. LIMITAÇÃO AO INPC. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO É ABSOLUTA. LIVRE INICIATIVA. CONTROLE JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu o reajuste das mensalidades do curso de Medicina, limitando-o ao INPC, diante de indícios de abusividade no aumento e ausência de comprovação adequada dos custos. A agravante alegou afronta à Lei nº 9.870/1999, violação aos princípios da autonomia universitária e da livre iniciativa, e risco de dano irreparável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o controle judicial sobre o critério adotado para reajuste de mensalidades escolares à luz da Lei nº 9.870/1999 e do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se a decisão que limita o reajuste ao INPC vulnera os princípios constitucionais da autonomia universitária e da livre iniciativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.870/1999 exige a apresentação prévia de planilhas de custo e demais elementos de transparência para validade do reajuste. A IES agravante, no entanto, não comprovou que cumpriu o prazo legal para divulgação dessa planilha, que é de 45 dias anteriores ao fim da matrícula.

4. Parecer Técnico do Ministério Público (nº 187/2024) identificou margem de lucro superior a 60% da instituição agravante e variação injustificada de cerca de 140% na rubrica “Outras Despesas”, revelando ausência de correspondência entre os custos efetivos e os reajustes aplicados.

5. A limitação do reajuste ao INPC, nesse contexto, revela-se medida adequada e proporcional, em conformidade com os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo legítima a atuação judicial para preservar o equilíbrio contratual nas relações de consumo.

6. A autonomia universitária (CF, art. 207) e a livre iniciativa (CF, art. 170) não são absolutas, cedendo frente à verificação de práticas contratuais abusivas no âmbito de relações consumeristas.

7. Não demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, cuja robustez financeira lhe permite suportar temporariamente a limitação do reajuste, enquanto o risco inverso aos estudantes é concreto e potencialmente compromete o direito à educação.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal: art. 5º, XXXII; art. 170; art. 207.

* Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 39, V; 51, IV.

* Lei nº 9.870/1999: art. 2º.

* Código de Processo Civil: arts. 300, caput; 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048847-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada VICTORIA FARIAS DE MIRANDA MONTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.